Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO J. SAFRA S.A da decisão (ID 98485225 dos autos originários) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por RAFAEL RIBEIRO DA SILVA (processo n.o 0711510-43.2018.8.07.0009), acolheu a impugnação ofertada pela agravante/executada e determinou a expedição de alvará da quantia devida. Opostos embargos de declaração pela agravante/executada (ID 48791776 dos autos principais), estes foram rejeitados pela decisão de ID 49415389 dos autos principais. Nas razões de seu agravo de instrumento, a agravante/executada alega, em suma, que é devida a compensação entre débitos e créditos havidos entre as partes, nos termos do artigo 368, do Código Civil. Afirma que “além de ser certa a existência de crédito em favor do agravante – também é incontroverso o inadimplemento de parcelas do financiamento, visto que agravante não nega sua existência. Ressalte-se que os créditos são oriundos do mesmo contrato, ou seja, da mesma relação jurídica existente entre as partes (contrato de alienação fiduciária em garantia)” . Conclui que o agravado/executado furtar-se da obrigação contratual por ele assumida e, havendo saldo remanescente em aberto referente ao contrato de financiamento, deve ser aplicado o instituto da compensação. Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente recurso para que seja suspensa a expedição de alvará e aplicado o instituto da compensação. Preparo (ID 28397606). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois suas razões estão completamente dissociadas dos termos da decisão recorrida. Isso, porque, no caso, a decisão agravada (ID 94485225 dos autos principais), que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentou-se na existência de erro material nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, concluindo pela existência de débito remanescente do agravado/executado no importe de R$ 3.086,47 (três mil e oitenta e seis reais e quarenta centavos). Confira-se: (...) Nos presentes autos foi realizado o bloqueio total do débito, por meio do sistema Sisbajud (id. 98067789). A parte executada apresentou impugnação, na qual alega que foram realizados múltiplos bloqueios. Sustenta, ainda, que o valor que foi bloqueado cabe ao executado e não ao exequente. Ao final, pugna pelo levantamento dos valores. Em manifestação, a parte exequente nada requereu. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Razão assiste a executada. Primeiramente, cabe ressaltar que não foram realizados múltiplos bloqueios, conforme protocolo de id. 98067789, os valores que excederam o débito foram automaticamente desbloqueados. No que tange ao valor total do débito bloqueado, verifico que houve erro material nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (id. 90831274), no qual onde consta “total do débito remanescente do exequente atualizado” corresponde, na verdade, ao “total do débito remanescente do executado atualizado”. O valor cabível em favor do exequente é de R$ 3.086,47. Portanto, acolho a impugnação Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente no valor de R$ 3.086,47, conforme protocolo de id. 98067789, acrescido de juros e correção, se houver, com ordem de transferência para a conta a ser informada pela parte exequente. Ademais, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte executada do valor remanescente (R$ 64.092,93), acrescido de juros e correção, se houver, com ordem de transferência para a conta a ser informada pelo executado. Preclusa a decisão, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da quitação do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção pelo pagamento. (...) Nesse cenário, resta claro que o que pretende o agravante/exequente é discutir matéria alheia ao cumprimento de sentença, não trazida nas razões de sua impugnação e, por óbvio, não analisada pelo magistrado de origem. Dessa forma, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando-se, assim, a inépcia do recurso. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se.